Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707360-74.2022.8.07.0010 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: T. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA DAYANE FERREIRA DA SILVA VERAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEÇA APARTADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. BEBÊ. INTERNAÇÃO. UTI. BRONQUIOLITE. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, conforme já decidido por esta Corte. 2. De acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras, ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. 4. o valor fixado tem o intuito meramente compensatório e é fixado em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento aos ditames dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil e em atenção ao direito básico do consumidor em ter reparados os danos sofridos, inclusive morais, estatuído no art. 6o, do CDC. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação A parte recorrente alega violação aos artigos 12, incisos V, "b", e VI, 16, 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, 42, parágrafo único, 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946 todos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento do dever de custeio de internação hospitalar sem que tenha sido cumprido o prazo de carência contratual. Argumenta que a exigência do cumprimento de carência para internação não configura ato ilícito, uma vez que prevista no contrato, acrescentando que não houve negativa de atendimento ambulatorial de emergência. Articula, ainda, a inexistência de dano moral. Pede, assim, seja afastada a indenização por danos morais ou, pelo menos, a redução do quantum fixado. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 12, incisos V, b, e VI, 16, 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, 42, parágrafo único, 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 188, inciso I, 944 e 946 todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE no 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028